Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTRADIÇÃO ACERCA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA COM A APROXIMAÇÃO DO ACUSADO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 150 e 129, §13o, do Código Penal e art. 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão referente ao consentimento expresso da vítima quanto a aproximação do réu durante a vigência das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620. CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899905, 0732576-92.2021.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no PJe: 13/08/2024. TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.